Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECIDIDA EM PROCESSO FALIMENTAR. MEDIDA QUE NÃO IMPEDE PENHORA EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
I. Dada a sua natureza e finalidade, indisponibilidade de bens ordenada no processo falimentar não impede constrições de ordem judicial.
II. Recurso conhecido e desprovido.